Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-96.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8001297-96.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE JACOBINA. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA EFETIVAMENTE PRESTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, em sede de embargos de declaração, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Jacobina. A embargante alegou omissões e obscuridades no julgado, notadamente quanto à análise dos pedidos de majoração temporária da carga horária, da invalidação da exigência de tempo mínimo de exercício para majoração e do pagamento proporcional ao desempenho da jornada de 40 horas semanais. Requereu efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de majoração temporária da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, diante da existência de vaga real; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a invalidade da exigência de cinco anos de exercício ininterrupto como condição para a majoração da carga horária; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de pagamento proporcional à jornada efetivamente cumprida, com base no vencimento de 40 horas e repercussão nas vantagens funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto ao indeferimento do pedido de majoração da carga horária, uma vez que enfrentou o mérito da questão, ao considerar inválido o art. 29 da Lei Municipal nº 1.210/2013 — fundamento normativo da pretensão —, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJBA por violação ao art. 37, II, da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

2. Também não há omissão quanto à alegada exigência de cinco anos de exercício, pois a decisão considerou que, declarada a inconstitucionalidade da norma que permitiria a majoração da jornada, tornam-se irrelevantes os critérios editalícios fundados nessa previsão legal, afastando a pertinência da alegação.

3. Por outro lado, reconhece-se omissão relevante quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de pagamento proporcional à jornada de 40 horas efetivamente prestada, com base no vencimento correspondente e suas repercussões nas vantagens funcionais.

4. O art. 44, §1º, da Lei Municipal nº 1.210/2013 determina expressamente que o vencimento deve ser dobrado para o regime de trabalho de 40 horas em relação ao de 20 horas, o que impõe o pagamento das diferenças remuneratórias e a incidência das vantagens sobre o vencimento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Acolhimento parcial.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Municipal nº 1.210/2013 afasta a possibilidade de majoração permanente da carga horária sem prévia aprovação em concurso público.

2. A discussão da exigência de tempo mínimo de exercício prevista em edital não subsiste quando fundada em norma legal declarada inconstitucional.

3. O servidor que efetivamente desempenha jornada superior à prevista no vínculo original tem direito ao pagamento proporcional, com base no vencimento da carga horária prestada e repercussão nas vantagens funcionais, conforme determinado pela Lei Municipal n.º 1.210/2013 .

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8001297-96.2022.8.05.0137
, sendo embargante
GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA
e embargado
MUNICIPIO DE JACOBINA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.